Tribunal: STF
Processo: AI 627343
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Ausência no traslado da certidão de publicação do
   acórdão proferido em grau de embargos de declaração, peça
   obrigatória para a formação do instrumento e indispensável à
   aferição da tempestividade do extraordinário (art. 544, § 1º, do
   CPC e Súmulas STF nºs 288 e 639).
3.      Agravo regimental
   improvido.